Tribunal: STF
Processo: RE 78643
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante é devido mesmo por aqueles que gozam de imunidade tributária. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.